Tribunal: TJSP
Processo: 0003684-80.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000278013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003684-80.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KAIO
HENRIQUE CARDOSO RAMOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
Agravo de Execução Penal no 0003684-80.2019.8.26.0158 Vara
das Execuções Criminais de Santos.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Kaio Henrique Cardoso Ramos
Voto no 35.651.
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal
DEECRIM 7a RAJ
da Comarca de
Santos, que concedeu ao sentenciado Kaio Henrique Cardoso
Ramos a progressão ao regime prisional aberto, na modalidade
de prisão albergue domiciliar, mediante condições, o Ministério
Público agravou pleiteando a reforma do julgado, com o retorno
do reeducando ao regime semiaberto para que se determine a
realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar,
a servir de respaldo técnico para aferição do requisito
subjetivo. Alega ter sido o agravado condenado pela prática de
roubo qualificado e, por isso, não poderia ter sido promovido
sem antes se submeter ao exame criminológico para
demonstrar possuir mérito para a progressão.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento adotado
pelo zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
Com o advento da Lei no 10.792/03, que
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, o juiz não mais
está obrigado a exigir parecer da Comissão de Classificação ou
do Conselho Penitenciário para a concessão de progressão ou
livramento condicional, podendo, caso entenda ser suficiente,
avaliar o requisito subjetivo com base no parecer da direção do
presídio sobre o comportamento carcerário do sentenciado.
Ao disciplinar a forma de se obter a
progressão de regime, a inovação legislativa não ofendeu o
princípio da individualização da pena, pois o sentenciado tem a
sua pretensão analisada individualmente e segundo critérios
definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.
Evidentemente que, havendo fundadas
razões que gerem dúvida no espírito do julgador quanto ao
comportamento do condenado, nada impede se determine a
realização do exame criminológico pela equipe multidisciplinar,
mormente se for caso em que se observa registro de infrações
disciplinares recentes, vida carcerária irregular e registro de
fugas, por exemplo. O que não é possível admitir é fazer da
exceção regra para se exigir, contrariamente ao que dispõe a
lei e sem base concreta, a realização do exame criminológico,
sabidamente demorado, o que vem em prejuízo do reeducando,
apenas por ter sido o agente condenado por delito considerado
grave.
Nesse sentido tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao deixar assente que
“Circunstâncias atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
cumprir não são suficientes para impedir a progressão e exigir a
realização de exame criminológico, sendo necessária a ponderação
de fatos ocorridos no curso da própria execução penal.” (AgRg no
HC no 517601, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado
em 10.09.2019, DJe 16.09.2019) e “Sobre a matéria, esta Corte
Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena
aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a
progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do
requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no
curso da própria execução penal.” (HC no 531277, 5a Turma,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
10.09.2019, DJe 18.09.2019).
Assim tem decidido esta Câmara em
casos
análogos:
Agravos
no
0011164-18.2017.8.26.0502
e
9000063-32.2017.8.26.0047,
julgados
respectivamente
em
18.12.2017 e 11.09.2017, ambos relatados pelo Desembargador
Figueiredo Gonçalves; Agravos no 0004156-89.2019.8.26.0026;
9000834-21.2018.8.26.0032 e 0006617-79.2019.8.26.0496, todos
deste Relator, o primeiro julgado em 26.08.2019 e os demais
julgados em 21.10.2019, entre outros.
Embora pareça temerária a substituição
da exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação
e a submissão do reeducando a exame criminológico, como
condição para se aferir seu merecimento com vista a eventual
progressão de regime prisional ou de livramento condicional,
por um simples atestado de boa conduta passado pela direção
do presídio em que recolhido o condenado, está claro ter sido
essa a intenção do legislador ao editar a Lei no 10.792/03, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
deve ser observada pelo Juízo das Execuções Penais, sob
pena de violação ao disposto no artigo 112 da Lei de Execução
Penal, em sua nova redação.
No caso vertente, é bem de ver que o
agravado preenche os requisitos legais para a obtenção da
progressão ao regime prisional aberto, pois condenado a seis
anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática de roubo duplamente
qualificado,
verifica-se
que
ele
é primário e iniciou o
cumprimento da pena em 15 de fevereiro de 2017, com término
previsto para 8 de julho de 2023, já tendo cumprido no estágio
intermediário o lapso necessário para obtenção do benefício
(fls. 10/11). Além disso, ele reúne mérito subjetivo, tanto que o
seu comportamento carcerário foi atestado como bom pela
diretoria do presídio onde recolhido (fl. 61 dos autos de
execução).
Ora, esse conjunto de fatores aponta
para uma firme recuperação do sentenciado, que vem
demonstrando, de maneira concreta e efetiva, ser merecedor
do benefício almejado.
Nesse passo, embora grave o delito
praticado, isso não constitui óbice à progressão de regime
prisional, até porque a maior censurabilidade da conduta já foi
considerada pelo legislador ao fixar penas mais expressivas
para crimes tais.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até
por falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada
pelo legislador na cominação da pena. Não fosse assim o
sentenciado não teria qualquer incentivo para agir meritoriamente.
Acabaria cumprindo toda a pena, tornado letra morta o disposto no
art. 112 da Lei 7.210/84 (LEP).” (Agravo em Execução Criminal no
211.782-SP, julgado em 27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de o agravado ter longa pena ainda por cumprir,
pois a despeito de a lei não distinguir penas longas, médias ou
curtas para a progressão de regime, tão somente impõe que o
sentenciado desconte certo lapso para evoluir de estágio na
prisão e inegavelmente nesses casos é expressivo também o
tempo a ser descontado no regime prisional anterior.
A jurisprudência já assentou que, “Se a
lei não distinguir, para efeito de concessão da passagem de um
para outro regime, penas longas, médias ou de curta duração,
impondo em qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não
pode o intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado,
erigir a extensão da pena como obstáculo ao deferimento do
benefício. Aliás, sexta-parte de uma pena longa é
proporcionalmente igual ao mesmo período de uma pena curta e a
restrição sem outro motivo justificante acaba por ferir o princípio
da isonomia, em face da norma legal” (Agravo em Execução no
1.158.919/0, julgado em 17.08.99).
Como se vê, não se podia mesmo negar
ao reeducando a evolução, pois ela faz parte do processo de
ressocialização penal, mitigando os rigores da vida carcerária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Execução Penal no0003684-80.2019.8.26.0158 Comarca de Santos.
servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se
reintegrar ao meio social. Negar o benefício pelo simples fato
da possibilidade, sempre presente, de reincidência, significa
fazer tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal
quanto ao sistema progressivo da pena e negar a capacidade
de regeneração do ser humano.
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um
risco, consciente e calculado, quanto ao acerto da medida.
Porém, forçoso reconhecer que se espera o sucesso da
escolha feita, porquanto ela se baseia em dados concretos e
objetivos que fazem presumir a correção do decidido.
Se não bastasse, é bem de ver que,
decorridos cerca de quatro meses desde a decisão concessiva
da promoção ao regime prisional aberto, não se tem notícia de
inaptidão por parte do agravado, circunstância reveladora de
que era realmente merecedor da evolução, tendo se mostrado
correta a decisão proferida com base nos dados existentes.
Portanto, o desprovimento deste agravo
é de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -